Tribunal: TJDFT
Processo: 0705170-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DISTRITO FEDERAL. SUPOSTA OMISSÃO. TEORIA SUBJETIVA. ATENDIMENTO PRESTADO EM REDE PÚBLICA DE SAÚDE. REQUISITOS. CONDUTA CULPOSA. NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS. PROVA PERICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos é, em regra, subjetiva, demandando, dentre outros requisitos, a comprovação da culpa.
2. Se a prova pericial produzida nos autos não apurou conduta omissa e culposa no atendimento recebido pela autora na rede de pública de saúde antes da sua internação no hospital privado onde foi submetida à cirurgia, nem o suposto agravamento do seu quadro ou da sua recuperação em decorrência da atuação dos agentes públicos, a improcedência dos pedidos iniciais é medida de rigor.
3. Negou-se provimento ao recurso da autora.